Tribunal: STM
Processo: 7000422-86.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ÂMBITO DE APRECIAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À TIPICIDADE. RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE.
Como cediço, a decisão em Embargos Infringentes e de Nulidade está adstrita aos limites da divergência, sendo certo que, no caso dos autos, a matéria trazida à baila pela Defesa não é de ordem pública e sequer está inserida no estreito âmbito da controvérsia carreada no voto dissidente.
Preliminar de nulidade não conhecida, visto que suscita matéria não inserida nos limites da divergência.
Os autos demonstram, indene de dúvidas, que a ordem emanada da Autoridade Militar percorreu de forma escorreita a cadeia de comando da estrutura organizacional daquela Região Militar, sem qualquer mácula que pudesse viabilizar a absolvição nos moldes em que foi sustentada pela Defesa.
A diretriz veiculada inicialmente a título de recomendação pelo Órgão ministerial foi convolada em proibição expressa a partir da publicação e da leitura do Boletim Interno da Unidade na qual o Embargante era lotado.
Os autos revelam que, antes de sua agregação e consequente afastamento para concorrer às eleições do ano de 2022, mas após ter tido conhecimento do teor da ordem emanada do seu Comandante, o Embargante reiterou as postagens de cunho político em suas redes sociais.
Inegável, portanto, a configuração do delito encartado no art. 163 do Código Penal Militar, com a clara identificação da conduta de recusa de obediência à ordem superior sobre assunto ou matéria de serviço.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
24/03/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000422-
86.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO SANTOS DA ROCHA (OAB DF58716)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
24/03/2026, na sequência 2, disponibilizada no DE de 06/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO POR AUSÊNCIA DE
PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA, SUSCITADA PELA DEFESA. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE,
MANTENDO NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS
MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL E
LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR. ALESSANDO
SANTOS DA ROCHA, E O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000422-86.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA
CONSTITUÍDA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
PRESERVAÇÃO
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
ÂMBITO
DE
APRECIAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
EM
RELAÇÃO À TIPICIDADE. RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE.
Como cediço, a decisão em Embargos Infringentes e de Nulidade está adstrita
aos limites da divergência, sendo certo que, no caso dos autos, a matéria trazida à baila pela
Defesa não é de ordem pública e sequer está inserida no estreito âmbito da controvérsia
carreada no voto dissidente.
Preliminar de nulidade não conhecida, visto que suscita matéria não inserida
nos limites da divergência.
Os autos demonstram, indene de dúvidas, que a ordem emanada da Autoridade
Militar percorreu de forma escorreita a cadeia de comando da estrutura organizacional
daquela Região Militar, sem qualquer mácula que pudesse viabilizar a absolvição nos moldes
em que foi sustentada pela Defesa.
A diretriz veiculada inicialmente a título de recomendação pelo Órgão
ministerial foi convolada em proibição expressa a partir da publicação e da leitura do Boletim
Interno da Unidade na qual o Embargante era lotado.
Os autos revelam que, antes de sua agregação e consequente afastamento para
concorrer às eleições do ano de 2022, mas após ter tido conhecimento do teor da ordem
emanada do seu Comandante, o Embargante reiterou as postagens de cunho político em suas
redes sociais.
Inegável, portanto, a configuração do delito encartado no art. 163 do Código
Penal Militar, com a clara identificação da conduta de recusa de obediência à ordem superior
sobre assunto ou matéria de serviço.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000422-86.2025.7.00.0000
40001382313 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar de nulidade suscitada pela
Defesa; e, no mérito, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 24 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
constituída do Maj Ex JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES contra o Acórdão
prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº 7000255-40.2023.7.00.0000 que,
por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de nulidade da Sentença em face da
ausência de fundamentação dos votos dos Juízes militares por falta de amparo legal e, no
mérito, por maioria, negou provimento ao Recurso defensivo para manter a Sentença
condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, divergindo da maioria, deu provimento ao
Apelo da Defesa para “(...) reformar a r. sentença e absolver o Major Ex JOÃO PAULO DA
COSTA ARAÚJO ALVES do crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar, nos termos
do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (...)”.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
“DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA (ART. 163 DO CPM). PRELIMINAR de nulidade.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VOTO. JUÍZES MILITARES. REJEIÇÃO. mérito.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVAS MATERIAL E TESTEMUNHAL.
não PROVIMENTO.
1. Compete ao Juiz Federal da Justiça Militar redigir a sentença, nos termos do art. 438, § 2º,
do CPPM, não sendo obrigatória a apresentação dos votos dos Juízes Militares.
2. Militar que publica conteúdos de cunho político-partidário em redes sociais, contrariando
determinação superior, comete o crime de recusa de obediência.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Apelo conhecido e não provido. Decisão por maioria.”.
O Acórdão foi publicado no DJe de 6 de maio de 2025, dele sendo intimada a
Defesa constituída em 16 de maio subsequente.
Em 19 de maio de 2025, foram opostos os Embargos de Declaração nº
7000345-77.2025.7.00.000, sendo que, no dia 5 de junho de 2025, o eminente Ministro Dr.
Artur Vidigal de Oliveira proferiu Decisão monocrática na qual negou seguimento aos
7000422-86.2025.7.00.0000
40001382313 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aclaratórios “(...) por serem manifestamente incabíveis, e os declaro protelatórios, com
fundamento nos arts. 13, V, 131, § 3º, e 132, todos do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM).”.
Intimada do decisum monocrático em 9 de junho de 2025, a Defesa interpôs o
presente Recurso, tempestivamente, em 11 de junho de 2025.
Em suas Razões, a Defesa constituída pretendeu fazer prevalecer o voto vencido
da lavra do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, para quem seria “(...) necessária a
absolvição do Apelante, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal
Militar, por entender que a conduta praticada não preencheu os elementos do crime descrito
no art. 163 do Código Penal Militar.”, notadamente porque:
“(...) o tipo penal traz como núcleo a conduta de desobedecer ‘a ordem do superior sobre
assunto, matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou
instrução’. No entanto, a conduta praticada pelo acusado seria ter ‘desobedecido’ a
recomendação emanada pelo Ministério Público Militar.”.
Preliminarmente, a Defesa arguiu a nulidade do julgado “(...) por ausência de
preservação da cadeia de custódia (...)”, ao argumento de que “(...) As razões do Recurso de
Apelação adotaram como uma de suas teses, fls. 19-21, a invalidade das provas extraídas de
arquivos eletrônicos (mídias sociais) (...)”, o que estaria “(...) em descompasso com a
necessária preservação da cadeia de custódia, inquinando tais elementos probatórios de
nulidade, por colidirem com a garantia da presunção de inocência, constitucionalmente
assegurada (...)”, tendo sustentado, ainda, que “(...) A tese defensiva em questão não foi
enfrentada direta ou indiretamente no bojo do Acórdão prolatado, ensejando a propositura
de Embargos de Declaração.”.
No mérito, aduziu que deveria prevalecer o voto dissidente, porquanto a
absolvição encontraria:
“(...) respaldo nos elementos fáticos-probatórios produzidos nos autos, que demonstram de
forma inconteste que a suposta recusa à obediência a ordem de superior, elemento nuclear da
figura típica tratada no art.163 do CPM, não repousa em afronta a conteúdo veiculado em lei,
regulamento ou instrução, situação que rompe a relação de subsunção entre a conduta e a
descrição típica.”.
A Defesa alegou ainda que:
“(...) A absolvição tratada no voto divergente é reforçada pela análise das disposições
constantes no art. 36-A, V, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 3º, V, da Resolução nº 23.610/2019, que
regulam os direitos deferidos aos pré-candidatos, inclusive àqueles que guardem a condição
de militares da ativa do Exército Brasileiro. Os dispositivos legais revelam que a conduta do
Agravante foi pauta pela legalidade estrita.”.
E, por fim, tendo aduzido que “(...) o DIEx que teria “ratificado” a ordem para
o cumprimento da Resolução nº 02/2022 do Ministério Público Militar foi assinado por
oficial sem ascendência funcional ao Embargante (...)”, tornando “(...) totalmente inviável
que a situação pudesse configurar um ato de descumprimento de ordem relativa a assunto de
serviço, com aptidão para atrair a incidência do art. 163 do Código Penal Militar.”, a
Defesa requereu:
7000422-86.2025.7.00.0000
40001382313 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) pelo conhecimento e deferimento das razões que fundamentam a questão preliminar de
nulidade do julgado, pela inobservância da preservação da cadeia de custódia das provas que
amparam a condenação. No mérito, com as devidas vênias aos entendimentos contrários, a
decisão minoritária dessa Colenda Corte Superior deve prevalecer, porquanto se encontra
coerente com a jurisprudência do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal, e
inteiramente corroborada pela legislação vigente. Consequentemente, o acórdão proferido na
Apelação deve ser reformado (...)”.
Em Decisão de 13 de junho de 2025, admiti o presente Recurso por estarem
satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, opinou pelo “(...)
conhecimento destes Embargos Infringentes, e, no mérito, pronuncia-se por sua rejeição
(...)” (Grifos no original).
O Exmo. Sr. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
constituída do Maj Ex JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES contra o Acórdão
prolatado por esta Corte Castrense, nos autos da Apelação nº 7000255-40.2023.7.00.0000
que, por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de nulidade da Sentença por ausência
de fundamentação dos votos dos Juízes militares por falta de amparo legal e, no mérito, por
maioria, negou provimento ao Recurso defensivo para manter a Sentença condenatória
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO POR AUSÊNCIA DE
PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA
A Defesa constituída do Embargante arguiu a presente preliminar de nulidade
do julgado “(...) por ausência de preservação da cadeia de custódia (...)”, ao argumento de
que “(...) As razões do Recurso de Apelação adotaram como uma de suas teses, fls. 19-21, a
invalidade das provas extraídas de arquivos eletrônicos (mídias sociais) (...)”, o que estaria
“(...) em descompasso com a necessária preservação da cadeia de custódia, inquinando tais
elementos probatórios de nulidade, por colidirem com a garantia da presunção de inocência,
constitucionalmente assegurada (...)”, tendo sustentado, ainda, que “(...) A tese defensiva em
questão não foi enfrentada direta ou indiretamente no bojo do Acórdão prolatado, ensejando
a propositura de Embargos de Declaração.”.
A preliminar não merece ser conhecida.
Como cediço, a decisão em Embargos Infringentes e de Nulidade está adstrita
aos limites da divergência, sendo certo que, no caso dos autos, a matéria trazida à baila pela
Defesa não é de ordem pública e sequer está inserida no âmbito da controvérsia carreada no
voto dissidente da lavra do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira.
7000422-86.2025.7.00.0000
40001382313 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer, a absolvição delineada pelo voto vencido limitou-se à atipicidade da
conduta diante da não identificação das elementares do tipo penal descrito no art. 163 do
Código Penal Militar, o que em nada guarda similitude com a alegada ausência de
preservação da cadeia de custódia.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“(...) o recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade destina-se à apreciação de Acórdão
desta Corte, tão somente nos limites da divergência, com fundamento no art. 124, § 1º, do
RISTM (...)” (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000529-67.2024.7.00.0000, Relator:
Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth, DJe: 09/05/2025).
No mesmo sentido, os seguintes julgados:
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000778-86.2022.7.00.0000 (DJe: 17/08/2023)
Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA.
AMPLITUDE. ESTELIONATO. TESES. REAPRESENTAÇÃO. TIPO PENAL. ADEQUAÇÃO.
BILHETES DE RIFA. VENDA. QUARTEL. FRAUDE. VÍTIMAS IDENTIFICADAS. PRÊMIOS.
AUSÊNCIA DE VENCEDORES. INSTITUIÇÕES DE CARIDADE. ARRECADAÇÃO.
REPASSE. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO ANTECEDENTE. LUCRO. TORPEZA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES. PERÍCIA. VALORES
OBTIDOS.
RESTITUIÇÃO
TOTAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. SISTEMA TRIFÁSICO. DOSIMETRIA DA PENA. EXTENSÃO DO
DANO. CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. NATUREZA DIVERSA.
ACERVO PROBATÓRIO. REANÁLISE. NOVOS ELEMENTOS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. As balizas da amplitude recursal, nos Embargos Infringentes e de Nulidade (EI),
restringem-se, dentre aquelas consignadas no Acórdão vergastado, aos limites da divergência
havida entre a corrente mais e menos favorável ao réu. Nessa base, o Plenário do STM pode,
em sede do referido Recurso, decidir com base em posição intermediária.
(...)
9. Acórdão condenatório. Manutenção. Rejeição dos Embargos. Decisão por maioria. (Grifo
nosso);
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000002-20.2007.7.07.0007 (DJe: 23/03/2011
Relator: Ministro Alte Esq Marcos Martins Torres
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. APROPRIAÇÃO FRAUDULENTA
DE PENSÃO MILITAR. CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL
ACUSATÓRIA.
Recurso não conhecido quanto ao pedido absolutório haja vista não estar nos limites da
divergência. Mantida a corrente vencedora uma vez que, apesar de ser pacificado no STM que
a apropriação fraudulenta de verbas previdenciárias depositadas na conta de pensionista
falecido é estelionato, não se admite que se tipifique a conduta como crime de coisa havida
acidentalmente, pois o erro em que se manteve a Administração foi provocado pelo próprio
agente.
(...)
7000422-86.2025.7.00.0000
40001382313 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão por maioria.” (Grifo nosso).
Nesse contexto é o que preconiza o Regimento Interno desta Corte Castrense
(RISTM):
“Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do julgado, observados os requisitos
legais:

I – contra decisão não unânime em:
(...)
§ 1º Os Embargos de Nulidade e Infringentes, no caso do inciso I, somente serão admitidos
quanto à parte do Acórdão em que não tenha havido unanimidade.” (Grifo nosso).
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de nulidade
suscitada pela Defesa.
VOTO
Em suas Razões, a Defesa constituída pretende fazer prevalecer o voto vencido
da lavra do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, para quem seria “(...) necessária a
absolvição do Apelante, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal
Militar, por entender que a conduta praticada não preencheu os elementos do crime descrito
no art. 163 do Código Penal Militar.”, notadamente porque:
“(...) o tipo penal traz como núcleo a conduta de desobedecer ‘a ordem do superior sobre
assunto, matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou
instrução’. No entanto, a conduta praticada pelo acusado seria ter ‘desobedecido’ a
recomendação emanada pelo Ministério Público Militar.”.
Além disso, aduziu que deveria prevalecer o voto dissidente, na medida em que
a absolvição encontraria:
“(...) respaldo nos elementos fáticos-probatórios produzidos nos autos, que demonstram de
forma inconteste que a suposta recusa à obediência a ordem de superior, elemento nuclear da
figura típica tratada no art.163 do CPM, não repousa em afronta a conteúdo veiculado em lei,
regulamento ou instrução, situação que rompe a relação de subsunção entre a conduta e a
descrição típica.”.
A Defesa alegou ainda que:
“(...) A absolvição tratada no voto divergente é reforçada pela análise das disposições
constantes no art. 36-A, V, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 3º, V, da Resolução nº 23.610/2019, que
regulam os direitos deferidos aos pré-candidatos, inclusive àqueles que guardem a condição
de militares da ativa do Exército Brasileiro. Os dispositivos legais revelam que a conduta do
Agravante foi pauta pela legalidade estrita.”.
7000422-86.2025.7.00.0000
40001382313 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E, por fim, a Defesa alegou que o “(...) o DIEx que teria ‘ratificado’ a ordem
para o cumprimento da Resolução nº 02/2022 do Ministério Público Militar foi assinado por
oficial sem ascendência funcional ao Embargante (...)”, tornando “(...) totalmente inviável
que a situação pudesse configurar um ato de descumprimento de ordem relativa a assunto de
serviço, com aptidão para atrair a incidência do art. 163 do Código Penal Militar.”.
Os argumentos defensivos não merecem acolhimento.
Inicialmente, vale dizer que o presente Recurso restringe-se à análise da
atipicidade da conduta do Réu fundamentada no voto vencido, ao discorrer que:
“(...) ante as circunstâncias do caso concreto, reputei como necessária a absolvição do
Apelante, nos termos do art. 439, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal Militar, por
entender que a conduta praticada não preencheu os elementos do crime descrito no art. 163
do Código Penal Militar (...)”(Grifo nosso).
Nesse contexto, com todas as vênias aos fundamentos expendidos no voto
vencido da lavra do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, o Acórdão vergastado não
comporta reparos, na medida em que a Sentença condenatória prolatada pelo Juízo de
primeiro grau e ratificada in totum pela ampla maioria dos integrantes do Plenário desta Eg.
Corte Castrense, por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000255-40.2023.7.00.0000, é
absolutamente escorreita e converge no sentido da reiterada jurisprudência deste Sodalício,
nos seguintes termos:
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000482-30.2023.7.00.0000 (DJe: 12/09/2024)
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ACÓRDÃO NÃO
UNÂNIME EM APELAÇÃO. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Pretende o Embargante a prevalência do voto minoritário que conhecia e dava provimento
ao apelo defensivo, para desclassificar o delito do art. 163 do CPM para o crime de
desobediência, capitulado no art. 301 do CPM, e, em relação a este, absolvia o ora
Embargante, com fundamento no art. 439, alínea "b" (não constituir o fato infração penal), do
CPPM.
2. O crime de ‘Recusa de obediência’ se afigura como crime ‘contra a autoridade ou
disciplina militar’, descrito no art. 163 do CPM, restando configurado quando o militar se
recusa a obedecer a ordem do seu superior hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço,
ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução.
3. Restou plenamente configurado, nos autos da APM, a emanação de uma ordem expressa
dada por superior hierárquico, relativa a dever imposto em Instrução (Portaria nº 306-DGP,
de 13 de dezembro de 2017 - Normas Técnicas sobre Perícias Médicas no Exército -
NTPMEx), que foi, de forma afrontosa, desobedecida pelo Embargante.
4. A negativa de cumprimento de ordem legal emanada de superior hierárquico, por parte do
Embargante, constitui afronta de extrema intensidade aos pilares fundamentais da vida
castrense, consistentes nos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, restando
inconteste o preenchimento das elementares do crime de “recusa de obediência” descrito no
7000422-86.2025.7.00.0000
40001382313 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 163 do CPM, não havendo que se falar em atipicidade formal ou material da conduta,
para fins de eventual desclassificação para o delito de ‘desobediência’, insculpido no art. 301
do mesmo diploma legal.
5. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. Decisão por unanimidade.” (Grifos
nossos);
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000464-77.2021.7.00.0000 (DJe: 24/12/2021)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. RECUSA DE
OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. ORDEM EMANADA DE SUPERIOR HIERÁRQUICO.
NEGATIVA. ASSUNTO AFETADO AO SERVIÇO DA CASERNA. INFRAÇÃO AO PRECEITO
INCRIMINADOR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. MANUTENÇÃO. RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Caracteriza o delito previsto no art. 163 do CPM (recusa de obediência) a conduta de Soldado
do Exército que descumpre ordem relativa à matéria de serviço emanada de Oficial-Superior.
A alegação de que a recusa de obediência foi perpetrada com a finalidade de comprovar
tratamento ríspido e ofensivo oriundo de superior hierárquico não justifica a adoção de
comportamento típico, quando lhe era exigível conduta diversa, e impõe a responsabilização
criminal do infrator.
Embargos Infringentes rejeitados para mantença integral do Acórdão impugnado. Decisão por
maioria.” (Grifos nossos).
Ademais, em detida análise aos autos, não é difícil perceber que o pleito
defensivo de “(...) absolvição, nos termos do voto minoritário, tendo por base a atipicidade
da conduta (...)”, sob o argumento de que a suposta “(...) recusa à obediência a ordem de
superior (...) não repousa em afronta a conteúdo veiculado em lei, regulamento ou instrução,
situação que rompe a relação de subsunção entre a conduta e a descrição típica (...)”, parte
de premissa equivocada.
Nesse contexto, vale destacar o relevante trecho das Razões recursais, no qual a
Defesa sustenta a atipicidade da conduta pelo fato de que não teria restado cristalino nos
autos a elementar do tipo penal, in litteris:
“(...) A norma tida por descumprida e que ampara a condenação emerge da Recomendação nº
02/2022 do MPM, que foi meramente transcrita em boletim, neste sentido, todas as
consequências jurídicas emanaram unicamente de seu conteúdo. Em outras palavras, o teor
da recomendação foi meramente transmitido à tropa, preservando, desta forma, a natureza
jurídica ínsita à recomendação (...)”.
Trilhou na mesma linha de raciocínio o eminente Ministro Dr. José Coêlho
Ferreira em seu Voto Vencido, quando fundamentou seu convencimento no sentido de que
“(...) houve tão somente uma recomendação por parte do Órgão Ministerial acerca do tema
que envolve atividade político-partidária, não tendo sido emanada ordem superior (...)” e
que teria havido apenas “(...) a transcrição e a consequente publicação da recomendação
para o efetivo da Organização Militar (...)”.
7000422-86.2025.7.00.0000
40001382313 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, este Relator não desconhece que o Ministério Público Militar encaminhou
ao Comando da 10ª Região Militar a Recomendação nº 2/2022 PJM/CE, de 17 de março de
2022, redigida nos seguintes termos:
“(...) Aos Senhores Comandantes das Organizações Militares que emitam diretrizes aos seus
comandados no sentido de que não descumpram seus deveres perante a Constituição Federal
de 1988, as leis e regulamentos em geral, sendo-lhes vedado, sob as sanções das leis penais
militares ou não, o envolvimento político-partidário, o uso de fardamento militar, qualquer
tipo de manifestação estando em serviço de natureza militar, bem como gritos de ordem que
atentem contra a ordem constitucional vigente, ficando cada um, contudo, como cidadãos que
são e com as responsabilidades acima expostas, à sua inteira discrição em participar nos
eventos estritamente comemorativos em torno da nossa data Magna.
O Ministério Público Militar RESOLVE RECOMENDAR, em nome dos direitos
constitucionais legais acima preconizados, aos Comandantes de todas as Organizações
Militares sob o âmbito da 10ª Circunscrição Judiciária Militar (CE e PI), que, no âmbito de
suas atribuições legais, adotem as providências necessárias de modo a assegurar:
1. QUE, em se verificando atividade político-partidária em desacordo com a legislação
vigente ou filiação partidária de militares da ativa, que seja encaminhado ao Ministério
Público Militar o nome do militar da ativa, com a respectiva qualificação, e demais
informações sobre o fato;
2. QUE seja instaurado procedimento administrativo disciplinar em desfavor do militar que se
envolver em atividade politico partidária em desacordo com a Legislação vigente ou que
esteja filiado a partido politico;
3. QUE seja dada ampla divulgação a presente Recomendação, no âmbito de suas
organizações militares (...)”. (Grifo no original).
Entretanto, a partir do recebimento da referida Recomendação ministerial pela
Organização Militar, cujo teor inicial dava destaque para que os Comandantes das
Organizações Militares emitissem “(...) diretrizes aos seus comandados no sentido de que
não descumpram seus deveres perante a Constituição Federal de 1988 (...)”, o Chefe do
Estado-Maior da 10ª Região Militar, “POR ORDEM DO COMANDANTE DA 10ª
REGIÃO MILITAR”, por intermédio do DIEx nº 127-AsseApASJurd/10-CIRCULAR, de
29 de março de 2022, emitiu as seguintes ordens (Grifo no original):
“(...) 1. Expediente versando sobre participação de militares da ativa em atos político-
partidários.
2. Ratifico as orientações expedidas da Procuradoria de Justiça Militar no §âmbito da 10ª
Região Militar, relativas ao ano eleitoral de 2022, encaminhadas a todas as OM diretamente
subordinadas/vinculadas por intermédio do DIEx N° 119-AsseApASJurdI10-CIRCULAR, de
21 de marco de 2022, as quais deverão ser seguidas integralmente por todos os militares
diretamente subordinados a 10ª Região Militar, uma vez que constitui transgressão disciplinar
a conduta do militar que se manifestar publicamente a respeito de assuntos políticos ou
tomar parte, fardado, em manifestações da mesma natureza, ainda que em redes sociais,
conforme prevê os itens 57 e 58 do Anexo I do RDE.
3. Determino, ainda, que as ordens supracitadas sejam publicadas em boletim interno, bem
como seja dado amplo conhecimento, com leitura na íntegra da recomendação a todos os
militares da OM.
POR ORDEM DO COMANDANTE DA 10ª REGIÃO MILITAR (...)” (Grifos no original).
7000422-86.2025.7.00.0000
40001382313 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer que o documento que foi originado no Órgão ministerial, de fato, foi
concebido como uma Recomendação nº 2/2022 PJM/CE, de 17 de março de 2022. Todavia, a
partir do seu recebimento pelo Comando da 10ª Região Militar, este, por sua vez, emitiu o
DIEx nº 127-AsseApASJurd/10-CIRCULAR, de 29 de março de 2022, em circunstâncias tais
que o seu teor, transmitido a todo efetivo das Organizações Militares vinculadas, aí incluído o
Comando do 2º BEC, passou a constituir ordem alusiva ao serviço, tanto assim que o texto
fez ressalva expressa ao fato de que “(...) constitui transgressão disciplinar a conduta do
militar que se manifestar publicamente a respeito de assuntos políticos (...)” (Grifos no
original).
Conforme destacou o Subprocurador-Geral de Justiça Militar em suas
Contrarrazões:
“(...) a Recomendação do MPM, ao ser ratificada, determinada e publicada como ordem e
orientação pelo Comando da 10ª Região Militar e divulgada pelo Comandante do 2º BEC -
superior direto do embargante -, com sua leitura em formatura, passou a auferir força de
ordem superior ou instrução a ser cumprida no bojo da caserna (...)” (Grifo nosso).
A propósito do tema, o voto condutor do Acórdão embargado, da lavra do
eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, enfrentou e refutou esse aspecto de forma
minudente, sendo oportuna a transcrição dos bem lançados fundamentos ali expendidos:
“(...) No instante em que o militar da ativa se apresenta como pré-candidato ao cargo de
Deputado Federal por determinado partido, ou instiga apoiadores a filiarem-se a algum
partido político, ou mesmo apoia ostensivamente, em redes sociais, determinados candidatos
ao cargo de Governador de Estado e de Presidente da República, indene de dúvida que o
agente pratica atividade político-partidária, o que é proibido aos militares em atividade,
conforme previsto nos arts. 57 e 59 do Regulamento Disciplinar do Exército (Decreto n.º
4.346/2002).
(...)
No entanto, restou demonstrado que o apelante e demais militares do 2º Batalhão de
Engenharia de Construção tomaram conhecimento de ordem emanada do Comandante da 10ª
Região Militar de que deveriam abster-se da prática de atividades político-partidárias.
Tal determinação, realizada em 29/3/2022, foi comunicada em solenidade, na qual o ora
apelante estava presente, pelo Comandante do 2º Batalhão de Engenharia de Construção,
referente à Recomendação n.º 02/2022 da PJM/CE.
(...)
Destaque-se que o documento transcrito anteriormente foi ratificado no DIEx n.º 127-Assep
Jurd/10 - CIRCULAR, de 28/3/2022, pelo Comando da 10ª Região Militar e publicado no
Boletim Interno nº 60.
(...)
Em resumo, estamos diante de um oficial do Exército Brasileiro que recebe ordem de superior
hierárquico sobre assunto atinente a dever imposto em Regulamento (RDE), mas deixa de
cumpri-lo, o que demonstra a gravidade do caso, atentando contra a hierarquia e a disciplina
militares.
(...)
7000422-86.2025.7.00.0000
40001382313 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse cenário, a conduta do apelante saiu da esfera administrativa e amoldou-se ao tipo
previsto no art. 163 do CPM, pois houve determinação expressa de superior no sentido de que
não fossem praticados atos considerados político-partidários e, mesmo assim, ele reiterou na
conduta.
(...)
Qualquer posicionamento político, em pré-campanha, ou seja, antes do ato de agregação,
pode representar uma transgressão disciplinar ou mesmo um crime. No caso, como havia
determinação legal de autoridade superior de não praticar atos políticos, configurado está o
delito previsto no Código Penal Militar.
Dessa feita, restou cristalino que o militar recebeu ordem de se abster de realizar atividades
político-partidárias, mas optou por desobedecê-las.
(...)
Analisando detidamente o acervo probatório constante dos autos, verifica-se que os fatos
restaram comprovados para o crime previsto no art. 163 do CPM, uma vez que o apelante
recusou-se a obedecer a ordem superior de não realizar postagens de cunho político-
partidário.
Nesse passo, não merece reparo a sentença hostilizada, cujos fundamentos adoto como minhas
razões de votar (...)” (Grifos nossos).
Impende destacar que os fundamentos acima citados dão conta, inclusive, de
que a ordem do Comandante da 10ª Região Militar “(...) foi comunicada em solenidade, na
qual o ora apelante estava presente, pelo Comandante do 2º Batalhão de Engenharia de
Construção (...)” (Grifo nosso), circunstância que, por si só, afugenta a argumentação
defensiva de que “(...) o DIEx que teria ‘ratificado’ a ordem para o cumprimento da
Resolução nº 02/2022 do Ministério Público Militar foi assinado por oficial sem ascendência
funcional ao Embargante (...)” (Grifo nosso), o que tornaria “(...) totalmente inviável que a
situação pudesse configurar um ato de descumprimento de ordem relativa a assunto de
serviço, com aptidão para atrair a incidência do art. 163 do Código Penal Militar.”.
Em verdade, o DIEx nº 127-AsseApASJurd/10-CIRCULAR, de 29 de março de
2022, do Comando da 10ª Região Militar, direcionou a ordem do Comandante daquela
Região para todas as Organizações Militares subordinadas, determinando, ainda, que “(...) as
ordens supracitadas sejam publicadas em boletim interno, bem como seja dado amplo
conhecimento, com leitura na íntegra da recomendação a todos os militares da OM (...)”.
Portanto, considerando a determinação emanada do Comando da 10ª Região
Militar, caberia incontinenti ao 2º Batalhão de Engenharia de Construção, Organização
Militar subordinada e na qual era lotado o Embargante desde o dia 22 de fevereiro de 2022,
dar total e irrestrito cumprimento às disposições ali contidas, o que vale dizer, não somente a
transcrição do teor do DIEx nº 127-AsseApASJurd/10-CIRCULAR em Boletim Interno nº
60, de 29 de março de 2022, como, também, efetivar a leitura do referido documento em
formatura, na presença de todos os Oficiais, Subtenentes e Sargentos, o que incluiu o
Embargante no dia 29 de março de 2022.
Concluindo, os autos demonstram, indene de dúvidas, que a ordem da
Autoridade Militar, in casu, o Comando da 10ª Região Militar, percorreu de forma escorreita
a cadeia de comando da estrutura organizacional daquela Região Militar, sem qualquer
7000422-86.2025.7.00.0000
40001382313 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mácula que pudesse viabilizar a absolvição nos moldes em que foi sustentada pela Defesa.
Portando, melhor sorte não assiste à Defesa constituída quando sustentou que
justificaria o reconhecimento da atipicidade da conduta, porquanto “(...) o DIEx que teria
‘ratificado’ a ordem para o cumprimento da Resolução nº 02/2022 do Ministério Público
Militar foi assinado por oficial sem ascendência funcional ao Embargante (...)”.
Por derradeiro, a Defesa argumentou que a atipicidade “(...) é reforçada pela
análise das disposições constantes no art. 36-A, V, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 3º, inciso V, da
Resolução nº 23.610/2019, que regulam os direitos deferidos aos pré-candidatos, inclusive
àqueles que guardem a condição de militares da ativa (...)”.
No entanto, a despeito dos esforços envidados pela combativa Defesa
constituída, não há como acolher a argumentação trazida aos autos.
Afinal, se, por um lado, os autos noticiam que o Maj Ex JOÃO PAULO DA
COSTA ARAÚJO ALVES, ao tempo em que servia no 25º Batalhão de Caçadores, Unidade
Militar localizada em Teresina-PI, subordinada à 10ª Região Militar, utilizou suas contas dos
aplicativos Twitter e Instagram para publicar, por diversas vezes, desde o início do ano de
2022, conteúdos de viés político-partidário, inclusive apresentando-se abertamente como pré-
candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Estado do Piauí, a partir do dia 29 de março de
2022, quando, juntamente com o efetivo do 2º BEC, o Embargante foi informado pelo
Comandante da Unidade acerca das ordens emanadas pelo Comando da 10ª Região Militar,
acerca da vedação de militares da ativa participarem de atos político-partidários, o ora
Recorrente passou, ainda assim, a manifestar-se em suas redes sociais, bem como
compareceu em eventos partidários, tendo externado abertamente o seu posicionamento
acerca de controvérsias no cenário político, seja em nível federal, ou mesmo estadual.
Nesse contexto, o Voto condutor do Acórdão destacou que o Oficial praticou
atividade político-partidária a partir do seguinte momento:
“(...) instante em que se apresentava como pré-candidato ao cargo de Deputado Federal por
determinado partido, ou instigava apoiadores a filiarem-se a algum partido político, ou
mesmo apoiava ostensivamente, em redes sociais, determinados candidatos (...)”.
Por tais razões, inegável que o comportamento externado pelo Maj Ex JOÃO
PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES extrapolou as raias da mera transgressão disciplinar e
se amoldou ao tipo penal incriminador de “recusa de obediência”, previsto no art. 163 do
Código Penal Militar, sendo novamente oportuno destacar que a Diretriz veiculada
inicialmente a título de Recomendação pelo Órgão ministerial foi convolada em proibição
expressa a partir da publicação e leitura do DIEx nº 127-AsseApASJurd/10-CIRCULAR no
Boletim Interno nº 60, de 29 de março de 2022, da Unidade na qual o Embargante era lotado,
tanto assim que o teor do referido documento assim consignou:
“(...) Ratifico as orientações expedidas da Procuradoria de Justiça Militar no âmbito da 10ª
Região Militar, relativas ao ano eleitoral de 2022, as quais deverão ser seguidas
integralmente por todos os militares diretamente subordinados à 10ª Região Militar.” (Grifo
nosso).
7000422-86.2025.7.00.0000
40001382313 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não desconheço o disposto no artigo 52, parágrafo único, alínea “b”, do
Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80), segundo o qual o militar da ativa, ao se candidatar a
cargo eletivo, será “(...) afastado, temporariamente, do serviço ativo e agregado (...)”.
Entretanto, conforme revelam os autos, antes de sua agregação e consequente
afastamento para concorrer às eleições do ano de 2022, mas após ter tido conhecimento do
teor da ordem emanada do seu Comandante, o ora Embargante reiterou as postagens de
cunho político em suas redes sociais, oportunidade na qual se identificava como pré-
candidato a Deputado Federal, chegando até mesmo a concitar seguidores a se filiarem a
determinada sigla partidária, conforme documentado no IPM nº 7000032-15.2022.7.10.0010
(evento 1, docs. 4-19).
Inegável, por todas as circunstâncias até aqui delineadas, a configuração do
delito encartado no art. 163 do Código Penal Militar, com a clara identificação da conduta de
recusa de obediência a ordem superior sobre assunto ou matéria de serviço.
Conforme salientou o Custos Legis:
“(...) a nobre Defesa não traz qualquer tese diversa daquelas que já foram apresentadas na
Apelação multicitada, as quais foram discutidas no julgamento e rechaçadas pela ampla
maioria dos Ministros dessa Augusta Corte castrense. A autoria e a materialidade delitiva
foram sobejamente provadas nos autos.
Dessarte, consoante asseverado em parecer da lavra do culto e diligente Subprocurador-Geral
de Justiça Militar Giovanni Rattacaso acostado ao evento 8 da referida apelação, há provas
bastantes nos autos a demonstrar que a conduta do Major JOÃO PAULO DA COSTA
ARAÚJO ALVES ofendeu a hierarquia e disciplina militares. Nesse prisma, embora
devidamente cientificado das ordens superiores, não as atendeu por livre e espontânea
vontade, porquanto permaneceu postando vídeos e posicionamentos sobre o tema em suas
redes sociais, em patente desprezo para com as ordens emanadas.
(...)
Forçoso admitir que o édito condenatório na instância a quo foi ratificado por Decisão
majoritária do Plenário do eg. STM, estando o enquadramento penal bem ajustado ao caso
concreto, bem como a consequente aplicação da sanção penal nos limites legais. A nosso ver,
não há razões jurídicas aptas a modificar o v. Acórdão proferido pela Corte Castrense (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382313v2 e do código CRC 64ee4c16.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 31/03/2026, às 18:51:50
7000422-86.2025.7.00.0000
40001382313 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR